Tribunal: TJES
Processo: 5025139-62.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025139-62.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A. e outros
RECORRIDO: JOSE MANOEL FELIPE ALVES e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5025139-62.2022.8.08.0012

RECORRENTE/RECORRIDO: BANCO C6 S.A.

RECORRIDO/RECORRENTE: JOSÉ MANOEL FELIPE ALVES

JUIZ SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ATO ILÍCITO EVIDENCIADO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO, RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS E ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA NO QUE TANGE À DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTES DO STJ.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça realizado pelo recorrente JOSÉ MANOEL FELIPE ALVES, haja vista a comprovação de seu estado de hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, narra o autor que foi surpresado com descontos em seu benefício previdenciário por razão de empréstimo consignado que teria sido firmado com o banco requerido. Aduz que, embora tenha recebido o valor de R$ 5.584,44 (cinco mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) em sua conta bancária, em momento algum realizou o suposto empréstimo com a instituição financeira, uma vez que recebeu ligações de supostos funcionários do INSS noticiando que receberia valores estatais em sua conta bancária.

Após, referidos funcionários entraram novamente em contato com o autor para que devolvesse os valores, pois a quantia estaria incorreta. Informa que ao suspeitar se tratar de situação fraudulenta, o autor não procedeu à devolução dos valores, tendo guardado os valores em conta-poupança até a presente data em caso de eventual devolução. Ressalta que tal situação lhe causou transtornos de viés extrapatrimonial.

Diante disso, requereu o reconhecimento de prática abusiva pelo banco requerido com a declaração de inexistência ou nulidade do contrato de empréstimo consignado aqui discutido, somada à devolução em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário. Postula, também, o pagamento de compensação a título de danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ademais, requereu a concessão de tutela provisória de urgência para que o banco requerido se abstivesse de proceder aos descontos no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa.

A tutela de urgência foi deferida pelo magistrado de primeiro grau, para que o banco requerido se abstivesse de realizar qualquer desconto ou cobrança referente ao empréstimo consignado referido neste feito, sob pena de multa correspondente ao dobro de cada débito em conta realizado.

Em sede de contestação, o banco requerido suscitou preliminar de retificação do polo passivo. No mérito, argumentou que não houve prévia tentativa de resolução extrajudicial do presente conflito, após sustentou que não houve qualquer defeito na prestação de seus serviços ou na contratação, situação que indica ausência de fraude bancária ou de necessidade de repetição do indébito. Assim, alega a inexistência de dano material ou de dano moral em favor da parte autora. Apesar de já ter sido deferida a tutela antecipada, o requerido apresentou argumentação para que esta fosse negada.

O juízo sentenciante inicialmente determinou a retificação do polo passivo para fazer constar o BANCO C6 CONSIGNADO S.A., tendo em sequência afastado a preliminar de ausência de pretensão resistida e julgado parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexigibilidade do débito decorrente do contrato de empréstimo discutido. Por conta disso, confirmou os termos da liminar deferida para que que o banco requerido se abstivesse de proceder a descontos ou cobranças acerca do contrato aqui tratado, bem como condenou o requerido a proceder a restituição aos valores descontados de seu benefício previdenciário de forma simples.

Por fim, reconheceu situação de dano moral
in re ipsa
e arbitrou o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de compensação dos prejuízos extrapatrimoniais, autorizando que o banco requerido realizasse a compensação do valor de sua condenação com o crédito disponibilizado ao autor (R$ 5.584,44 - cinco mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

Nas razões recursais, o banco recorrente suscitou preliminar de ausência de interesse processual por não ter sido a pretensão resistida extrajudicialmente. Em sequência, alegou que a contratação do empréstimo consignado foi legal e transparente, tendo sido o valor devidamente creditado na conta do autor. Reitera argumentos quanto à ausência de falha na prestação do serviço, ausência de má-fé, impossibilidade de condenação em danos materiais e repetição de indébito. Argumenta pela inexistência de danos morais e requereu, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório fixado na sentença com fixação de data inicial da contagem dos juros para sendo a data da prolação da sentença. Por fim, embora conste em sentença permissão ao requerido para levantamento do valor do depósito judicial feito pela parte autora acerca dos valores recebidos em sua conta, postula a restituição dos valores já depositados em juízo.

Por sua vez, em suas razões recursais, JOSÉ MANOEL FELIPE ALVES requer a reforma da sentença tão somente no que tange à modalidade simples de devolução dos valores descontados do benefício previdenciário, para que seja reconhecido o seu direito de ter a devolução em dobro.

Em sede de contrarrazões, ambos os recorrentes/recorridos pugnam pelo improvimento dos recursos contrários interpostos.

De início, saliento que as razões recursais trazidas pela entidade bancária não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos nos pontos ali impugnados. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

No que tange à preliminar de ausência de interesse processual do autor por inexistência de pretensão resistida, destaco que – apesar de recomendável e de constituir fato a ser considerado no presente julgamento – a ausência de busca de resolução extrajudicial deste conflito pela parte autora, que optou por diretamente judicializar a presente demanda, não é situação que indica a falta de interesse processual, situação abrangida pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

A seguir, coaduno integralmente com o entendimento do magistrado
a quo
, no sentido de que as alegações autorais além da comprovação documental de que foram realizados descontos em seu desconto previdenciário e enviadas mensagens eletrônicas ao seu telefone celular por meio do aplicativo “
Whatsapp
” acerca do presente contrato, quando analisadas em conjunto com a deficiência da documentação acostada no feito pelo banco requerido, indicam que houve fraude na contratação de empréstimo consignado e que a instituição financeira não cumpriu com seus deveres legais comuns à relação consumerista em análise.

Tanto é que a parte autora manteve disponíveis em sua conta-poupança os valores recebidos do requerido para caso fosse necessário proceder à sua devolução.

Além disso, observo que o contrato juntado pela instituição financeira se encontra, além de incompleto e fora de ordem de suas laudas, desacompanhado de cópia legível de documento de identificação, comprovante de residência e dados bancários da contratante, documentação imprescindível para a formalização de contrato de empréstimo.

Verifico, assim, que as negativas da parte recorrente desacompanhadas de documentação suficiente acerca do contrato de empréstimo consignado aqui debatido não são capazes de contradizer ou pôr em dúvida o direito do recorrido, de modo que a instituição bancária aqui requerida não foi capaz de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Mediante tal análise das provas dos autos, evidente que houve falha na prestação dos serviços pelo banco requerido, sendo devida a declaração de inexistência dos débitos e a sua devolução, tal como ordenado pelo juízo sentenciante.

Destaco, também, que o entendimento aqui adotado está em conformidade com recentes julgamentos empreendidos pelas e. Câmaras Cíveis do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos semelhantes de fraude bancária, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE. APOSENTADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A respeito da arguição de extemporaneidade da juntada do suposto contrato pelo banco apelante somente em sede de apelação é sabido que para o STJ, a admissão de documento na fase apelatória depende, em primeiro lugar, de ser o documento juntado classificável como documento novo, ou, pelo menos, do qual a parte interessa na sua juntada não tinha conhecimento ou não tinha acesso a ele ou ao seu conteúdo. II Contatou-se que não preocupo-se o recorrente em demonstrar qualquer motivo a ensejar a permissão da juntada da aludida documentação em desde recursal, e que a despeito disso, verificou-se que os documentos apresentados sequer consistem em prova idônea a afastar o entendimento a que chegou o magistrado primevo de inexistência da relação contratual alegada. III - Além de constar no suposto Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de Pagamentoapenas a assinatura da ora apelada, com ausência portanto da própria instituição bancária e das testemunhas, não há sequer a data e local em que fora pactuado, além da impossibilidade de extrair de aludido contrato qualquer elemento a revelar os descontos nos montantes em que foram realizados. Além disso, a afirmação da parte apelada de que não reconhece referida pactuação, aliada a sua condição de pessoa idosa e de instrução limitada, conforme consignado nos autos, não permite posicionamento diverso. IV - Esta Egrégia Corte possui o entendimento segundo o qual as hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral in re ipsa , o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude. V - Relevando-se sobretudo as condições econômicas das partes (instituição financeira x aposentada), a gravidade e a repercussão da ofensa, entendeu-se como adequada a condenação sentencial do dano moral no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). VI Apelo conhecido e desprovido. (TJES; AC 0005364-57.2019.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 09/02/2021; DJES 05/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VERIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O autor é pessoa idosa, beneficiário da aposentadoria concedida pelo INSS, não tendo o banco recorrente apresentado nenhuma prova de eventual contratação efetuada pelo autor, ônus da prova que lhe competia. 2. Nota-se que o autor foi vítima de fraude bancária, considerando que instituição financeira apelante não comprovou que o valor do empréstimo foi depositado na conta do apelado, tampouco trouxe aos autos o contrato de empréstimo devidamente assinado para possibilitar a verificação da autenticidade da assinatura nele lançada. 3. Configurada a fraude na celebração do contrato em questão, é inarredável o dever de restituição dos valores indevidamente descontados diretamente na folha de pagamento do requerente com base no referido ajuste. 4. No tocante à modalidade de restituição, ausente a demonstração de má-fé, deve o valor descontado indevidamente ser devolvido de forma simples. Isso porque, embora seja a instituição financeira objetivamente responsável pelos danos decorrentes da formação fraudulenta da operação financeira, pelo que consta dos autos esta foi tão enganada quanto o consumidor. 5. Por fim, no tocante aos danos morais, a sujeição da parte, pessoa idosa, sem a contratação de nenhum produto ou serviço que justifique os descontos ocorridos, extrapola o conceito de mero aborrecimento, ensejando a ocorrência de danos morais. 6. No tocante ao quantum indenizatório, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado pelo magistrado a quo, mostra-se razoável e eficiente ao caso concreto. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. 8. Voto vencido: Firmou entendimento no sentido de conhecer e negar provimento ao apelo mantendo a condenação do apelante à restituição em dobro dos valores descontados do benefício do autor. (TJES; AC 0000318-18.2018.8.08.0013; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 23/02/2021; DJES 04/08/2021)

Referidos julgamentos do e. TJES apontam, também, pela existência de dano moral em situações semelhantes ao caso em tela, motivo pelo qual mantenho o dano moral
in re ipsa
descrito na sentença e seu valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), por ser adequado e proporcional com as circunstâncias do caso.

Rigorosa, portanto, a manutenção integral dos termos da sentença de primeiro grau no que tange à nulidade do contrato de empréstimo aqui discutido, bem como acerca das condenações a título de danos materiais e morais.

Em prosseguimento, verifico que a condenação a restituição dos valores descontados no benefício previdenciário do autor na modalidade simples foi impugnada nas razões recursais de JOSÉ MANOEL FELIPE ALVES, que requereu que o banco requerido fosse condenado a restituí-las em dobro, haja visto o atual entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca da temática.

Para tanto, anexou ao presente feito: inteiro teor do AgRg no Recurso Especial nº 1.427.535; do Agravo em Recurso Especial nº 1994571; e dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 676.608, este último julgado pela Corte Especial do c. Tribunal Superior.

Em todos os julgamentos trazidos ao feito, verifico que o c. STJ aplicou o entendimento de que “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva", havendo inclusive precedente vinculante acerca do tema em questão, haja vista terem sido os Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 676.608 julgados pela Corte Especial.

Assim sendo, entendo pela necessidade de reforma da sentença proferida tão somente para que seja determinada a restituição em dobro dos valores devidos, em conformidade com o atual entendimento da jurisprudência pátria no que tange ao dever de a instituição financeira efetuar a devolução dos descontos realizados no contracheque da parte autora.

Nesse sentido, destaco trecho do referido julgamento do que resultou no Tema 929/STJ, que merece ser aplicado ao presente caso:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor. O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. [...]. (STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021)

Tendo sido mantidos os demais termos da decisão proferida pelo juízo sentenciante, mantenho a obrigação de fazer fixada em sentença, haja visto seu acerto para garantir o cumprimento dos termos do
decisum
.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço dos recursos, para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso do BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e DAR PROVIMENTO ao recurso de JOSÉ MANOEL FELIPE ALVES,
para determinar que o banco requerido devolva os valores descontados do benefício previdenciário do autor em dobro, mantendo integralmente os demais termos da sentença.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente
BANCO C6 CONSIGNADOS S.A.
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 28 de agosto de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido.

Em se tratando de fraude em que o banco também é vítima, entendo que não resta caracterizada a má-fé a justificar a restituição em dobro dos valores descontados.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO. Condeno os recorrentes em custas e honorários que arbitro em 10% sob o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade apenas em relação ao autor, face a gratuidade deferida. É como voto.